Tribunal: TJSP
Processo: 1005499-91.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva (art. 485, IV, do CPC). Inconformismo do réu. Cabimento. Ilegitimidade passiva suscitada na contestação. Engano reconhecido pelo autor na réplica, oportunidade em que requereu a substituição do réu, indicando o correto. Desnecessidade da propositura de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva (art. 485, IV, do CPC). Inconformismo do réu. Cabimento. Ilegitimidade passiva suscitada na contestação. Engano reconhecido pelo autor na réplica, oportunidade em que requereu a substituição do réu, indicando o correto. Desnecessidade da propositura de nova demanda. Decreto de extinção afastado, com o retorno dos autos à vara de origem, para que se cumpra o art. 338 do CPC. Recurso provido, com determinação.